Tribunal: TJMT
Processo: 1014410-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014410-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7030-01 (AGRAVADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), BRUNO PAIVA FONSECA - CPF: 020.999.031-74 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o, DO CTN. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que reformou a decisão de primeira instância e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decadência dos créditos tributários relativos ao ISSQN do exercício de 2016, alegando que o prazo para constituição do crédito não foi respeitado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o prazo decadencial para constituição do crédito tributário do ISSQN deve ser contado a partir da data do fato gerador ou do lançamento do crédito, considerando que o lançamento foi realizado de ofício, sem declaração do contribuinte.

III. Razões de decidir

3. A decadência do crédito tributário deve ser analisada com base no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, uma vez que houve a entrega da declaração pelo contribuinte, Banco do Brasil S.A., o que justifica a aplicação do prazo decadencial quinquenal a partir da ocorrência do fato gerador, e não do lançamento do crédito.

4. A constituição do crédito tributário do ISSQN relativo ao exercício de 2016 ocorreu dentro do prazo de decadência de 5 anos, conforme estabelecido pelo artigo 150, § 4o, do CTN, e não se verifica a existência de dolo, fraude ou simulação que pudesse interromper ou suspender esse prazo.

5. O entendimento jurisprudencial consolidado, incluindo a Súmula 555 do STJ, confirma que, na hipótese de lançamento de ofício e sem declaração do contribuinte, o prazo decadencial deve ser contado a partir do fato gerador, sendo inaplicável a contagem do prazo a partir da data de lançamento do crédito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decadência do crédito tributário do ISSQN deve ser reconhecida quando o prazo de 5 (cinco) anos para constituição do crédito se esgota, conforme o artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.

2. O prazo decadencial para constituição do crédito tributário é contado a partir do fato gerador, quando o contribuinte entregou a declaração válida.

Dispositivos relevantes citados
:
CTN, arts. 150, § 4o, e 173.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula n. 555; TJMT, Embargos de Declaração n. 1005035-88.2021.8.11.0006, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2023; TJMT, Agravo Interno n. 1029432-09.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014410-29.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que reformou a decisão de primeira instância e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decadência dos créditos tributários discutidos. A decisão agravada partiu da premissa de que o contribuinte, Banco do Brasil S.A., entregou as declarações válidas relativas ao ISSQN do exercício de 2016.

O Agravante sustenta que a constituição do crédito se deu por meio de autos de infração lavrados e notificados em 12/3/2021, sendo que, de acordo com a sistemática do art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial deve ser contado a partir da data do fato gerador, ou seja, 01-01-2017, com término em 31-12-2021.

Alega que, o lançamento do crédito não foi feito com base em declaração do contribuinte, mas por ato de ofício da Administração Fazendária, respeitando, portanto, o prazo decadencial de 5 anos para constituição do crédito tributário.

Em contrapartida, o Agravado argumenta que, a decisão deve ser mantida, pois houve o cumprimento das obrigações fiscais por parte do Banco do Brasil, que fez os pagamentos mensais do tributo, conforme registrado pela fiscalização.

Afirma, ainda, que, a entrega da declaração, conforme consta nos documentos apresentados, justifica a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, que prevê a decadência quinquenal a partir da ocorrência do fato gerador, e não a contagem pela data de lançamento do crédito.

O Agravado, citando a Súmula 555 do STJ, argumenta que, quando não há declaração do débito, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário deve seguir o art. 173, I, do CTN. Além disso, destaca que, de acordo com a Súmula 622 do STJ, o prazo prescricional para cobrança judicial inicia-se após a notificação do auto de infração, momento que, segundo o Agravado, ocorreu dentro do prazo legal para a constituição do crédito tributário.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014410-29.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra decisão monocrática que reformou a decisão de primeira instância e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decadência dos créditos tributários discutidos. A decisão agravada partiu da premissa de que o contribuinte,
Banco do Brasil S.A
., entregou as declarações válidas relativas ao ISSQN do exercício de 2016.

Pois bem.

Na decisão impugnada, a decadência foi analisada com base no artigo 173 do Código Tributário Nacional, considerando que o crédito teria sido lançado de ofício, uma vez que não houve a entrega da declaração por parte do Recorrente, o que atrairia a aplicação do artigo 149, II, do CTN.

No entanto, após a interposição do recurso e uma reavaliação do caso, constata-se que, na verdade, houve a entrega da declaração. Além disso, na documentação apresentada, o Município incluiu informações que indicam que:

[...]

Confrontando-se o Imposto devido com o
Imposto recolhido pelo contribuinte, constatou-se haver um saldo de ISSQN

[...]

Assim, é incontroverso que a declaração foi entregue, razão pela qual deve ser aplicado o disposto no artigo 150, § 4o, do CTN, para a correta observância da decadência.

O referido dispositivo estabelece que:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

[...]

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Assim, conclui-se que o termo inicial da decadência é o fato gerador do crédito, sendo que a Fazenda Pública dispõe de 5 (cinco) anos para constituir a cobrança de forma definitiva.

É importante frisar que, apenas os créditos relativos ao exercício de 2016 e anteriores serão analisados, pois são esses os que estão abrangidos pela decisão do Juízo de primeiro grau.

Embora não seja possível determinar com precisão a data exata do fato gerador, a partir de documento lavrado pela própria Fazenda Pública, verifica-se que os créditos abrangem o período de 2016 a março de 2021.

Constata-se que, a constituição definitiva dos créditos ocorreu por meio de lançamento suplementar, denominado Auto de Infração no 00002995/2022, lavrado em 07-07-2022 (ID no 122545934 – autos originários).

Dessa forma, todos os créditos relativos ao exercício de 2016 estão, de fato, fulminados pela decadência, visto que o crédito mais recente também se encontra abrangido pela decadência, devido ao prazo final de 1-12-2021.

Para esclarecer sem margens a dúvidas, observe-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO. DECADÊNCIA. TRIBUTO PAGO A MENOR. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o, DO CTN. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.

[...]

2. Somente na hipótese de pagamento parcial pela parte contribuinte incidirá a regra do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN), de modo que o prazo decadencial quinquenal para o fisco efetuar o lançamento suplementar conta-se da data do fato gerador.

[...]

(AgInt no REsp n. 1.904.613/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.).

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE 5 (CINCO) ANOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal de créditos tributários em execução fiscal, extinguindo o feito executivo, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a decadência e prescrição dos créditos tributários no executivo fiscal.

III. Razões de decidir:

3. Deve ser reconhecida a decadência dos créditos tributários, quando decorrido o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para constituição do crédito tributário, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A decadência dos créditos tributários deve ser reconhecida quando a constituição do crédito tributário ocorre após o prazo de cinco anos, conforme o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional".

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 149, 150 e 173.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula n. 555; TJMT, Embargos de Declaração n. 1005035-88.2021.8.11 .0006, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24 .10.2023; TJMT, Agravo Interno n. 1029432-09.2021 .8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.3.2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00147777620158110003, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 6/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2024)

Com base nessas considerações, conclui-se que, os créditos apontados pelo Magistrado Singular estão fulminados pela decadência, conforme disposto no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, e, portanto, não podem ser cobrados pelo Município de Várzea Grande.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025